Tribunal: TJDFT
Processo: 0741784-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0741784-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por RITA DE CASSIA DE PAULA NASCIMENTO contra decisão (ID 173116800) da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência. A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar ao banco que: “a) limite os descontos mensais dos empréstimos consignados a 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos obrigatórios; b) limite os descontos mensais em conta corrente, referentes aos empréstimos comuns, a 30% da remuneração bruta da mutuária, abatidos os descontos obrigatórios." (ID 52348956). O agravado informou que a liminar foi cumprida (ID 54568130). Intimada a se manifestar sobre a petição do agravado, a agravante informa a realização de depósito no valor de R$ 6.644,10 em sua conta sob o título "CRED ACORDO NOVACAO" sem que tenha autorizado qualquer desconto ou promovido acordo com a instituição financeira (ID 55294206). Relata, ainda, que houve cumprimento da liminar somente a partir de dezembro de 2023. Requer o estorno dos valores relativos ao salário creditado em 06/11/2023 e ao "CRED ACORDO NOVACAO", no valor total de R$ 11.322,43. Intime-se o BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. para se manifestar sobre a petição e documentos juntados (IDs 55294206/55294208/55295109), no prazo de 5 dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator